Tribunal: TJPA
Processo: 0815905-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815905-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO ALVES LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 313, DO CPP. CRIME DE FURTO. PENA INFERIOR À 04 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS MOLDES DO ART. 319, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

3. A prisão cautelar é plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção da inocência, não havendo que se falar que o paciente só deve ter sua liberdade limitada, quando, em seu desfavor, for proferida uma decisão condenatória definitiva.

4.
Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar. É que, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados, já que tratam-se de dois fatos delitivos distintos, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

5. É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação mandamental e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de Liminar, impetrada em favor de Gustavo Alves Lopes, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do
MM. Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0803689-85.2022.8.14.0065
, em que se apura a suposta prática do
crime de furto simples
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Em sua
petição inicial
, ID 11672729, o impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante no dia
26/10/2022
, por volta das 13h30min, pela suposta prática do
crime de furto simples
, descrito no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Indicou que a autoridade ora inquinada coatora homologou a prisão em flagrante no dia 27/10/2022.

Pontuou que em Audiência de Custódia, realizada no dia 28/10/2022, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, justificando a segregação cautelar pela periculosidade social do paciente, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, em razão de anotações na certidão judicial criminal do paciente.

Alegou, todavia, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o paciente foi preso e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de furto simples.

Ressaltou que o paciente é primário, respondendo em liberdade a outras duas ações penais, e, em caso de condenação nos autos do processo em epígrafe, não será submetido a regime mais gravoso que o aberto, sendo, possível, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Aduziu que a prisão preventiva é medida excepcionalíssima, conforme determinado pelo legislador no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei nº13.964/2019. Sublinhou que a decretação da prisão preventiva é medida alheia aos princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque o imputado, na condição de suspeito, está sento tratado de forma mais severa do que será se, eventualmente, for condenado.

Por tais argumentos, requereu a concessão do pedido de liminar, para fazer cessar a prisão preventiva do paciente, superando-se o alegado constrangimento ilegal, estando preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
, ante a ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo.

No mérito, postulou pela concessão em definitivo da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Juntou documentos.

Remetidos os autos à minha relatoria,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator, ID 11689790.

Em suas
informações
, o
juízo inquinado coator
, através do
Ofício nº 18/2022-GJ
, esclareceu:

“
(...). 1. N. processo criminal – 0803689-85.2022.8.14.0065, Capitulação penal – art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro. 2. Acusado – GUSTAVO ALVES LOPES. O requerente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro. A prisão em flagrante foi homologada e a audiência de custódia realizada em 28/10/2022. Em decisão este Juízo acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do acusado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento de infrações, tendo em vista que possui registros criminais positivos, dentre eles, por crimes cometidos com violência e grave ameaça. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de GUSTAVO ALVES LOPES, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro. A denúncia foi recebida em 09/11/2022 e determinado, ainda, a citação pessoal do acusado. (...).”
(ID 11757799)

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, em 11/11/2022, ID 11759395, por não vislumbrar os requisitos para concessão da medida. Posteriormente, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para análise e manifestação.

Nesta
Superior Instância
, ID 11994909, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, tendo em vista a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à cabimento e adequação,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como exposto, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, que sofre constrangimento ilegal, haja vista que a decisão que lhe impôs a medida extrema carece de fundamentação idônea, não estando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescentou que a pena culminada ao delito imputado ao paciente, de furto simples, possui pena igual a 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva não pode ser admitida, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Informou que o paciente, igualmente, não possui condenação anterior transitada em julgado, inocorrendo a incidência do inciso II, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Aduziu, ainda, que o paciente possui condições favoráveis a concessão da liberdade provisória, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a presente ordem liberatória
não merece prosperar
.

É cediço que para afetar o
status libertatis
, a prisão preventiva deve observância ao princípio da legalidade, devendo ficar explicitado nas razões da decisão que a decreta e/ou na que indefere a sua revogação, o fato que recomenda a restrição ao exercício do direito de ir e vir. Sendo assim, a decisão que a determina deve ser motivada, não sendo preciso, todavia, que seja exaustivamente minuciosa, bastando que o julgador assinale o que torna necessária a constrição da liberdade do indivíduo.

Diferentemente do quanto busca fazer a combativa Defesa do paciente, a decisão que decretou a prisão preventiva se acha devidamente fundamentada, tendo sido exposto pelo ínclito Magistrado singular o
periculum libertatis
do paciente a reclamar a sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal, nos moldes preconizados pelo
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Assim,
não merece prosperar
a alegação de carência de fundamentação na decisão combatida. A imposição legal de motivação da decisão foi observada pelo Juiz primevo com amparo nas circunstâncias do fato criminoso e na gravidade do crime, tendo assim se pronunciado ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
(...). Analisando as manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública, acolho a manifestação do Parquet e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, pois a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do custodiado, dada probabilidade efetiva de continuidade no cometimento de infrações, tendo em vista que o custodiado possui registros criminais positivos, dentre eles, por crimes cometidos com violência e grave ameaça, mostrando-se necessário e adequada sua custódia cautelar, eis que demonstrado reiteração delitiva, justificando a medida para garantir a ordem pública (fundamentação registrada em mídia).”
ID 11672730.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, ainda de que maneira sucinta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Segundo a
denúncia
, ID 11672732,
in verbis
:

“
(...) no dia 26/10/2022, por volta das 13h30min, no hotel Átila, o denunciado GUSTAVO ALVES LOPES, subtraiu para si, 01 (uma) TV 14 polegadas, 01 (um) receptor, 02 (dois) controles e 01 (uma) carteira com R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais, da vítima Adriano Lourenço Neto. Conforme emerge dos autos, no dia, hora e local dos fatos, o sr. Adriano Lourenço Neto, tomou conhecimento que 01 (uma) televisão e um 01 (um receptor) do quarto número 03 do Hotel Átila teria sumido, sendo que na noite anterior o denunciado havia se hospedado no referido quarto. Ato contínuo, a vítima saiu em busca de Gustavo e o encontrou próximo a farmácia do Chiquinho na Rua Duque de Caxias, em seguida acionou a polícia militar que encontrou com o mesmo todos os objetos furtados da vítima. FATO 02: Consta dos inclusos autos que no dia 23/10/2022, na residência situada na Rua Marechal Cordeiro de Farias, nº 820, centro, município de Xinguara/PA, o denunciado GUSTAVO ALVES LOPES, subtraiu 01 (um) celular Samsung, cor azul, número (94) 99271-1754, da vítima José Carlos de Sousa Mendes. Restou apurado que no dia e local dos fatos, a vítima deixou seu aparelho celular Samsung, cor azul, dentro de uma caixa de madeira em sua residência e saiu, e ao retornar não encontrou o aparelho celular. Ademais, a vítima informou que no momento em que saiu da residência o sobrinho de uma amiga e Gustavo estavam no local, e que Gustavo foi o único que viu onde a vítima colocou o celular. Durante seu depoimento perante a Autoridade Policial, a vítima narrou que Gustavo é contumaz na prática de furtos. (...).
”

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.
É que, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados, já que tratam-se de dois fatos delitivos distintos,
conforme restou antes exposto,

com notória ofensa à ordem pública,
verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
.
Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
empregado no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal
, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

É cediço que
a presença de condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO ALVES LOPES
e, no mérito,
DENEGO-A
, por não vislumbra, no momento, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente via mandamental.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2022